Tribunal: TJES
Processo: 5030308-91.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030308-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: INCEL - INSTALACOES DE CABOS ELETRICOS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5030308-91.2022.8.08.0024

Embargante: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Embargado: INCEL – INSTALACOES DE CABOS ELETRICOS LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA
QUE
NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS ANTERIORES EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE
.
REDISCUSSÃO SOBRE O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL.
EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (
obscuridade
), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Questiona o embargante que houve equívoco na decisão anterior que negou seguimento aos embargos de declaração em razão de intempestividade. Diz que consta na publicação do diário oficial que o prazo recursal iniciaria na data de 03/05/2024, portanto, o início do prazo seria em 04/05/2024.

No entanto, não se vislumbram erro material e contradição.

De acordo com o que consta no
decisum
objurgado: “
Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes foram intimadas para o julgamento do recurso inominado, através do Diário Oficial (E-DIÁRIO EDIÇÃO NÚMERO 7045 EM 16/04/2024), cuja sessão virtual de julgamento ocorreria nos dias 25/04 e 26/04/2024. Na mesma publicação, as partes foram cientificadas que o prazo para recursos da decisão da turma recursal fluiria da data de 03/05/2024, inclusive”
.

Insta notar que a Segunda Turma Recursal, em atenção às vicissitudes dos sistemas informatizados do TJES, tem prolongado a sessão de julgamento, virtualmente, por alguns dias após as sustentações orais, com vistas a permitir idealmente a disponibilização de todos os acórdãos até a data inicial do prazo. Com isso, permitindo que todas as partes e advogados, sem exceção, possam ter acesso à íntegra dos julgamentos em tempo hábil. Destarte, mantém-se o tratamento igualitário e busca-se minimizar eventuais prejuízos decorrentes da inaptidão em tornar públicos os votos, no PJe, imediatamente na data de encerramento das sustentações orais.

No caso, houve ciência das partes do início do prazo recursal (“dilatado”) desde a publicação em 16/04/2024 e o voto foi disponibilizado nos autos em 30/04/2024, para que, então, somente em 03/05/2024,
inclusive
, iniciasse a sua contagem.

Por tais razões, não se vislumbram nulidades e/ou prejuízos processuais.

Cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado,
data vênia
, não se compraz com a acepção de “contradição/erro material” versada pelo legislador, como hipóteses de cabimento dos embargos.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)